Tribunal: STJ
Processo: 0017681-34.2015.4.03.6144
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957425 - SP(2025/0207602-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: LANES, ANDRADE MAIA & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881
JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
ADVOGADO
: EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA56107894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9803864c-e601-41cc-820a-0205ab0716a1

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56107894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9803864c-e601-41cc-820a-0205ab0716a1

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9803864c-e601-41cc-820a-0205ab0716a1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957425 - SP(2025/0207602-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: LANES, ANDRADE MAIA & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881
JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
ADVOGADO
: EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA55320325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 423f7998-3658-4a55-9ede-85b265f428c9

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA55320325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 423f7998-3658-4a55-9ede-85b265f428c9

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal, objetivando o pagamento de supostos
débitos relativos ao Imposto Territorial Rural (ITR). Na sentença, julgou-se extinta a ação
de execução fiscal. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado
a quo
em R$ 559.228,05 (quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e oito reais e cinco
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma
art. 489
CPC/2015
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
21.315/DF,
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do
STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Salienta-se que o v. acórdão restou completamente omisso quando ao fato de que a
dispensa de honorários sucumbenciais prevista no
§1o da
só é
art. 19,
Lei no 10.522/2002
possível se o pedido de desistência da cobrança é apresentado antes de oferecimento de
defesa pelo executado, seja por meio de oposição de Embargos à Execução Fiscal, seja pela
apresentação de Exceção de Pré-Executividade.
Além disso, o EMBARGANTE colacionou diversos precedentes em sede recursal,
inclusive deste E. STJ, no sentido de que, nos casos de extinção da Execução Fiscal após o
oferecimento da Exceção de Pré-Executividade, o ônus pelo pagamento dos honorários
advocatícios não pode ser afastado, devendo recair sobre quem deu causa à instauração da
demanda, em atenção ao princípio da causalidade.
[...]
Ainda que o acórdão recorrido não tivesse enfrentado expressamente os dispositivos
invocados (arts. 85, 489 e 1.022 do CPC;
§1o da
, a matéria foi
art. 19,
Lei 10.522/2002)
expressamente suscitada nos Embargos de Declaração opostos perante o Tribunal de
origem, configurando-se o prequestionamento ficto previsto no
do

art. 1.025
CPC/201
[...]
Documento eletrônico VDA55320325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 423f7998-3658-4a55-9ede-85b265f428c9

A alegação de ausência de prequestionamento não pode ser utilizada como
fundamento para recusa automática de admissibilidade, especialmente considerando que a
tese jurídica foi debatida nos autos, em apelação, contrarrazões, embargos de declaração e
no próprio recurso especial, evidenciando o contraditório e a relevância da matéria.
A recusa à análise com base em ausência de prequestionamento, nestas
circunstâncias, viola os princípios da segurança jurídica, da ampla defesa e da motivação
adequada das decisões judiciais (art. 93, IX,
).
CF/88
[...]
No entanto, o v. acórdão deixou de considerar que os precedentes apontados pela r.
decisão agravada tratam de prescrição intercorrente, contexto fático completamente diverso
do presente caso.
[...]
Além disso, o v. acórdão não teceu qualquer consideração acerca dos precedentes
colacionados pelo recorrente, inclusive deste E. STJ, no sentido de que o ônus pelo
pagamento dos honorários advocatícios não pode ser afastado nos casos de extinção da
Execução Fiscal após o oferecimento da Exceção de Pré- Executividade, devendo recair
sobre quem deu causa à instauração da demanda, em atenção ao princípio da causalidade.
Tem-se, então, que o v. acórdão restou completamente omisso quanto aos seguintes
argumentos: (i) não há julgado qualificado deste E. STJ sobre a matéria, (ii) este E. STJ
possui precedentes que demonstram a necessidade de condenação ao pagamento de
honorários sucumbenciais em sede de exceção de pré-executividade e (iii) a Súmula 83/STJ
não é aplicável ao caso concreto, uma vez que os precedentes citados na decisão agravada
não possuem o mesmo cenário fático da discussão aqui travada.
[...]

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
Documento eletrônico VDA55320325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 423f7998-3658-4a55-9ede-85b265f428c9

no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 575.787/DF,
julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp 1.677.316/SP,
DJe
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
5/12/2017,
14/12/2017;
REsp 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

Documento eletrônico VDA55320325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 423f7998-3658-4a55-9ede-85b265f428c9

Decido na forma do artigo 932, com fulcro em reiterada jurisprudência desta 3a
Turma, bem como do e. STJ.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação da Fazenda Nacional
em honorários advocatícios, nos casos em que ausente pretensão resistida.
Sobre o tema, dispõe a Lei no 10.522/2002:
[...]
Conquanto o Código de Processo Civil de 2015 discipline o arbitramento de
verba honorária nas situações em que sucumbente a Fazenda Pública, é de se
registrar que a legislação supracitada permanece em vigor, pois trata-se de normativo
especial, a prevalecer sobre a regra geral.
No caso em exame, verifica-se que a Fazenda Nacional, devidamente intimada
para responder à Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa executada,
apresentou petição em ID 256260858, p.
por meio da qual, expressamente,
27/28,
reconhece a procedência do incidente, nos seguintes termos: “A União não se opõe à
extinção da execução, uma vez que houve o cancelamento administrativo da CDA
descrita na inicial
[...]
E, ainda, do Superior Tribunal de Justiça, com destaques meus:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, PELA FAZENDA . OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
§
ART. 19,
1o, I, DA
COM ANACIONAL REDAÇÃO DA
LEI 10.522/2002,
LEI 12.844/2003.
NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO . DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
1.
O
acórdão
recorrido
consignou:
"Primeiramente, observo que foi o executado quem deu causa ao processo, em razão
do inadimplemento das suas obrigações tributárias, não tendo a Fazenda feito mais
do que cumprir a sua obrigação legal ao ajuizar a execução fiscal. Ademais, a
alegação de prescrição intercorrente foi imediatamente reconhecida pela exequente,
de forma que não houve qualquer litígio a justificar a condenação em honorários
advocatícios. Assim, deve ser negado provimento à apelação" (fl. 377, e-STJ). 2. O
Tribunal de origem, confirmando a sentença, excluiu o arbitramento da verba
honorária porque verificou que, em resposta à Exceção de Pré-Executividade, a
Fazenda Nacional expressamente reconheceu a ocorrência de prescrição
intercorrente. 3. Não merece acolhida a pretensão veiculada (arbitramento de
honorários advocatícios no contexto específico em que ocorreu a extinção da
Execução Fiscal). 4. Desde quando entrou em vigor a
se a Fazenda
Lei 12.844/2003,
Nacional, ao responder à Exceção de Pré-Executividade, expressamente manifestar
concordância com a tese do
não há condenação ao pagamento
executado/excipiente,
de honorários advocatícios. . Precedentes do STJ 5. A sentença extintiva do feito foi
proferida em 15.2.2018 (fls. 327-332, e-STJ), quando já estava em vigor a norma do
§ 1o, da
com a redação da
6. O recurso
art. 19,
Lei 10.522/2002,
Lei 12.844/2013.
repetitivo foi julgado em 2010, quando era materialmente impossível a solução do
caso ser feita com a interpretação do regime jurídico específico, que só veio a ser
implementado em 2013 (
modificando a redação do
§ 1o, da
Lei 12.844/2013,
art. 19,
. 7. No julgamento do recurso repetitivo constou expressamente
Lei 10.522/2002)
que "embora possível a condenação em honorários, deve ser observado, em cada
caso, o princípio da causalidade, conforme já pacificado no STJ no julgamento do R
Documento eletrônico VDA55320325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 423f7998-3658-4a55-9ede-85b265f428c9

Esp
". 8. Essa circunstância foi respeitada no caso concreto, em que o
1.111.002/SP
Tribunal de origem expressamente invocou o referido princípio para afastar o
arbitramento da verba honorária. 9. Recurso Especial não provido”. (R Esp no
Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, D Je
.
1.838.973/RS,
05/11/2019)
[...]
No mais, as razões recursais não trouxeram qualquer argumento inédito que
não tenha sido objeto de apreciação pela decisão agravada, razão pela qual
despiciendo tecer-se maiores considerações a respeito da controvérsia ora submetida
ao colegiado.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma
art. 489
CPC/2015
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
21.315/DF,
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Não há violação do
do
(antigo
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
a quo
para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/73
art. 489
CPC/2015)
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso especial
(art. 1.022, II e 489, §1o, IV e VI, do CPC;
§1o, I, da Lei n.
; art. 85, §§
art. 19,
10.522/2002
3o e 4o, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula
do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de
ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
art. 1.022
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
AREsp 1.234.093/RJ,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Francisco
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
[...]

Documento eletrônico VDA55320325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 423f7998-3658-4a55-9ede-85b265f428c9

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 423f7998-3658-4a55-9ede-85b265f428c9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.957.425 / SP
Número Registro: 2025/0207602-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00176813420154036144 176813420154036144
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LANES, ANDRADE MAIA & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS : EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881
JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
ADVOGADO
: EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITR/ IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LANES, ANDRADE MAIA & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881
JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Documento eletrônico VDA56077137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:28
Código de Controle do Documento: 1c6dabb3-9c11-47a9-91a7-09ef31af71d4

ADVOGADO
: EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:28
Código de Controle do Documento: 1c6dabb3-9c11-47a9-91a7-09ef31af71d4